Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena. Culpabilidade. Multirreincidência. Confissão espontânea.
1 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena por crime anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12 como feito na sentença.
3 – Apelação não provida.